Tribunal: TJPA
Processo: 0011507-87.2016.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-01

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO ? PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO ANTE A INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP (APELANTE JOSÉ ROMÁRIO SILVA SANTOS) ? REJEITADA ? DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELANTE JOSÉ ROMÁRIO SILVA SANTOS) ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? IMPROVIDO ? TODAVIA AJUSTADA EX OFFICIO A PENA DE MULTA DO APELANTE ADRIANO FERNANDES ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, TODAVIA AJUSTADA EX OFFICIO A PENA DE MULTA DO APELANTE ADRIANO FERNANDES, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO ANTE A INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP (APELANTE JOSÉ ROMÁRIO SILVA SANTOS): Não merece prosperar a alegação da defesa, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera no presente caso, em que o Juízo de origem se valeu de provas judicializadas para fundamentar a condenação do apelante, conforme se verifica na sentença ora vergastada. PRELIMINAR REJEITADA.2 ? DO MÉRITO 2.1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELANTE JOSÉ ROMÁRIO SILVA SANTOS): É improcedente o pleito absolutório. A materialidade do delito, resta evidenciada nos autos pela narrativa das vítimas na fase inquisitiva afirmando que tão somente parte dos bens roubados foram recuperados, conforme se verifica às fls. 12/14 e fls. 16/18.Já a autoria do delito, em relação ao apelante JOSÉ ROMÁRIO SILVA SANTOS, resta comprovada nos autos pela narrativa das vítimas na fase policial, as quais foram corroboradas pela narrativa da Autoridade Policial perante o Juízo, dando conta de que chegaram até o nome dos réus, dentre eles o ora apelante, através do registro da ocorrência na delegacia pelas vítimas, as quais inclusive fizeram reconhecimento dos réus na Depol através de fotografias, e conseguiram reconhecer os réus, dentre estes o apelante como autores do crime, mesmo que estivessem de rostos cobertos, pois estes moravam perto da residência das vítimas. Os reconhecimentos realizados pelas vítimas se encontram às fls. 60/62 e fls. 63/65Ressalta-se, por oportuno, que a narrativa das vítimas assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, ainda que no presente caso tenham sido prestadas tão somente em fase policial, haja vista terem sido ratificadas em Juízo pela Autoridade Policial que conduziu o Inquérito Policial.2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA 2.2.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE ADRIANO FERNANDES: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor judicial circunstâncias do crime, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à personalidade, aos motivos do crime e às consequências do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 07 (sete) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, com o fito de prevenção e repreensão do delito.Presentes as atenuantes de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB) e confissão espontânea (art. 65, inciso III, ?d?, do CPB), já reconhecidas pelo Juízo de origem, pelo que atenua-se a pena em 12 (doze) meses de reclusão, mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, restando a pena de reclusão fixada em 06 (seis) anos. Verifica-se que o Juízo de origem, em que pese tenha reconhecido as referidas atenuantes, deixou de atenuar também a pena de multa, a qual de igual modo faz parte do processo dosimétrico da pena, pelo que, em razão de a matéria ser de ordem pública, atenua-se ex officio a pena de multa do apelante em 20 (vinte) dias-multa, atendendo aos critérios de proporcionalidade, restando a pena fixada aqui em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes. Ausentes causas de diminuição de pena. Presentes causas de aumento de pena (art. 157, §2º, incisos I, II, e V, do CPB), pelo que se mantém a elevação fixada pelo Juízo de origem na 1/2 (metade), haja vista devidamente fundamentada pelo Juízo, em atenção à Súmula n. 443/STJ, contra qual a defesa não se insurgiu, chegando-se nessa fase à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar da pena de reclusão fixado pelo Juízo de origem, reduzindo-se tão somente a pena de multa ex officio, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade da pena fixada.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.2.2.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE JOSÉ ROMÁRIO SILVA SANTOS: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor judicial circunstâncias do crime, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à personalidade, aos motivos do crime e às consequências do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 07 (sete) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, com o fito de prevenção e repreensão do delito.Ausentes circunstâncias atenuantes, haja vista inaplicável ao caso a atenuante de menoridade relativa, tanto pela ausência de documento idôneo nos autos que comprove a real idade do apelante (Súmula n. 74/STJ), bem como pelo fato de o apelante em Juízo (mídia audiovisual fl. 131) ter declarado que nasceu em 02/08/1994, logo, à época do fato delitivo (05/05/2016) tinha 21 (vinte e um) anos, não sendo abarcado pela atenuante pleiteada. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição de pena. Presentes causas de aumento de pena (art. 157, §2º, incisos I, II, e V, do CPB), pelo que se mantém a elevação fixada pelo Juízo de origem na 1/2 (metade), haja vista devidamente fundamentada pelo Juízo, em atenção à Súmula n. 443/STJ, contra qual a defesa não se insurgiu, chegando-se nessa fase à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, todavia, em razão do o Juízo ter cometido erro material na soma da pena de multa, e não havendo recurso do parquet para o ajuste, mantenho o patamar fixado por aquele Juízo, qual seja, 40 (quarenta) dias-multa, em inteligência ao non reformatio in pejus.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar definitivo da pena fixado ao apelante pelo Juízo a quo. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.3 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, todavia, ajustada ex officio a pena de multa do apelante Adriano Fernandes, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, todavia, ajustada ex officio a pena de multa do apelante Adriano Fernandes, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0011507-87.2016.8.14.0015
APELANTE:
ADRIANO FERNANDES
APELANTE:
JOSÉ ROMÁRIO SILVA SANTOS
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO ANTE A INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP (APELANTE JOSÉ ROMÁRIO SILVA SANTOS) - REJEITADA - DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELANTE JOSÉ ROMÁRIO SILVA SANTOS) - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - TODAVIA AJUSTADA
EX OFFICIO
A PENA DE MULTA DO APELANTE ADRIANO FERNANDES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, TODAVIA AJUSTADA
EX OFFICIO
A PENA DE MULTA DO APELANTE ADRIANO FERNANDES, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO ANTE A INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP (APELANTE JOSÉ ROMÁRIO SILVA SANTOS):
Não merece prosperar a alegação da defesa, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera no presente caso, em que o Juízo de origem se valeu de provas judicializadas para fundamentar a condenação do apelante, conforme se verifica na sentença ora vergastada.
PRELIMINAR

REJEITADA
.
2 - DO MÉRITO
2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELANTE JOSÉ ROMÁRIO SILVA SANTOS):
É improcedente o pleito absolutório. A
materialidade
do delito, resta evidenciada nos autos pela narrativa das vítimas na fase inquisitiva afirmando que tão somente parte dos bens roubados foram recuperados, conforme se verifica às fls. 12/14 e fls. 16/18.

Já a
autoria
do delito, em relação ao apelante
JOSÉ ROMÁRIO SILVA SANTOS
, resta comprovada nos autos pela narrativa das vítimas na fase policial, as quais foram corroboradas pela narrativa da Autoridade Policial perante o Juízo, dando conta de que chegaram até o nome dos réus, dentre eles o ora apelante, através do registro da ocorrência na delegacia pelas vítimas, as quais inclusive fizeram reconhecimento dos réus na Depol através de fotografias, e conseguiram reconhecer os réus, dentre estes o apelante como autores do crime, mesmo que estivessem de rostos cobertos, pois estes moravam perto da residência das vítimas. Os reconhecimentos realizados pelas vítimas se encontram às fls. 60/62 e fls. 63/65

Ressalta-se, por oportuno, que a narrativa das vítimas assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, ainda que no presente caso tenham sido prestadas tão somente em fase policial, haja vista terem sido ratificadas em Juízo pela Autoridade Policial que conduziu o Inquérito Policial.
2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
2.2.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE ADRIANO FERNANDES:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese
reformado o vetor judicial circunstâncias do crime
, ainda
permaneceram valorados negativamente os referentes à personalidade, aos motivos do crime e às consequências do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 07 (sete) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, com o fito de prevenção e repreensão do delito.

Presentes as atenuantes de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB) e confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), já reconhecidas pelo Juízo de origem, pelo que atenua-se a pena em 12 (doze) meses de reclusão, mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, restando a pena de reclusão fixada em 06 (seis) anos.
Verifica-se que o Juízo de origem, em que pese tenha reconhecido as referidas atenuantes, deixou de atenuar também a pena de multa, a qual de igual modo faz parte do processo dosimétrico da pena, pelo que, em razão de a matéria ser de ordem pública, atenua-se
ex officio

a pena de multa
do apelante em 20 (vinte) dias-multa, atendendo aos critérios de proporcionalidade, restando a pena fixada aqui em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presentes causas de aumento de pena (art. 157, §2º, incisos I, II, e V, do CPB), pelo que se mantém a elevação fixada pelo Juízo de origem na 1/2 (metade), haja vista devidamente fundamentada pelo Juízo, em atenção à Súmula n. 443/STJ, contra qual a defesa não se insurgiu, chegando-se nessa fase à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar da pena de reclusão fixado pelo Juízo de origem, reduzindo-se tão somente a pena de multa
ex officio
, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade da pena fixada.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
2.2.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE

JOSÉ ROMÁRIO SILVA SANTOS:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese
reformado o vetor judicial circunstâncias do crime
, ainda
permaneceram valorados negativamente os referentes à personalidade, aos motivos do crime e às consequências do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 07 (sete) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, com o fito de prevenção e repreensão do delito.

Ausentes circunstâncias atenuantes, haja vista inaplicável ao caso a atenuante de menoridade relativa, tanto pela ausência de documento idôneo nos autos que comprove a real idade do apelante (Súmula n. 74/STJ), bem como pelo fato de o apelante em Juízo (mídia audiovisual fl. 131) ter declarado que nasceu em 02/08/1994, logo, à época do fato delitivo (05/05/2016) tinha 21 (vinte e um) anos, não sendo abarcado pela atenuante pleiteada. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presentes causas de aumento de pena (art. 157, §2º, incisos I, II, e V, do CPB), pelo que se mantém a elevação fixada pelo Juízo de origem na 1/2 (metade), haja vista devidamente fundamentada pelo Juízo, em atenção à Súmula n. 443/STJ, contra qual a defesa não se insurgiu, chegando-se nessa fase à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, todavia, em razão do o Juízo ter cometido erro material na soma da pena de multa, e não havendo recurso do
parquet
para o ajuste, mantenho o patamar fixado por aquele Juízo, qual seja, 40 (quarenta) dias-multa, em inteligência ao
non reformatio in pejus
.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar definitivo da pena fixado ao apelante pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, todavia, ajustada
ex officio
a pena de multa do apelante Adriano Fernandes, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, todavia, ajustada
ex officio
a pena de multa do apelante Adriano Fernandes, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda reis.

Belém/PA
, 09 de junho de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0011507-87.2016.8.14.0015
APELANTE:
ADRIANO FERNANDES
APELANTE:
JOSÉ ROMÁRIO SILVA SANTOS
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
ADRIANO FERNANDES
e
JOSÉ ROMÁRIO SILVA SANTOS
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CPB, às seguintes penas definitivas:
ADRIANO FERNANDES - 09 (nove) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo;
e
JOSÉ ROMÁRIO SILVA SANTOS - 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo
, ambas as penas a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Narra a exordial acusatória que no dia 05/05/2016, os denunciados
ADRIANO FERNANDES
, vulgo ¿Olhão¿,
JOSÉ ROMÁRIO SILVA SANTOS
e
PEDRO ANTÔNIO PEREIRA DOS ANJOS
, todos conhecidos pela prática de roubos no Bairro Jaderlândia, juntamente com Anderson da Costa Moura, vulgo ¿Anderson Preto¿, e um quinto comparsa não identificado, uniram esforços a fim de assaltar a residência das vítimas Mayara Lopes Ribeiro e Thiago Pereira, localizada na Rua Francisco Pereira Lago ou Travessa Campina, Bairro Jaderlândia.

Narra ainda que por volta das 19h30min, ¿Anderson Preto¿ foi até a casa do casal e, com o pretexto de pedir água, solicitou também informações sobre quantas pessoas habitavam a casa à Mayara, tudo a fim de facilitar a futura ação criminosa, chegando a comentar com esta que o local era perigoso, deixando o imóvel em seguida.

Segue narrando a exordial que ciente de que a casa era frequentada por poucas pessoas, por volta das 22h30min, o quinteto, com uma arma de fogo portada por ¿Olhão¿ e com os rostos encobertos por camisas, deslocou-se até a residência e ficou à espreita do melhor momento para invadir o local, ocasião em que avistaram Mayara abrindo o portão para que Thiago, que chegava à casa, entrasse.

Em seguida os criminosos abordaram o casal e anunciaram o assalto, tendo ¿Olhão¿ apontado a arma para a cabeça de Thiago e ordenado que ambos adentrassem o imóvel, no interior do qual também se encontravam Sônia Lopes e Fabrício, respectivamente irmã e cunhado de Mayara. Tendo então os denunciados amarrado Thiago e Fabrício com um fio elétrico e juntamente com Mayara e Sônia os mantiveram sob a vigilância de ¿Olhão, enquanto que Romário, Pedro, Anderson e outro comparsa vasculharam a residência e subtraíram do local duas televisões, dois aparelhos de DVD, dois celulares, um par de alianças de ouro, um micro-ondas, um par de sapato social, uma força de som, um chapéu adidas, uma bolsa, um par de sandálias, um capacete e a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Resta ainda descrito que o bando ainda juntou mais alguns pertences e colocou na cama de Thiago e Mayara, com a intenção de voltar para pegar, trancando em seguida as vítimas em um quarto, ocasião em que ¿Olhão¿ ainda ameaçou as vítimas dizendo: ¿Olha, vocês que a gente está ligado no movimento aqui, se avisarem a polícia, a gente volta a noite e mata todo mundo, nós estamos saindo na camaradagem e se deixarem o quarto, têm duas pessoas lá fora que vão atirar¿, evadindo-se o quinteto pelos fundos da casa, durando a ação cerca de quinze minutos.

Apesar dos rostos cobertos, as vítimas logo reconheceram Adriano, Romário, Pedro e Anderson, já que são vizinhos próximos, pelo que logo acionaram a Polícia Militar, que em diligência se dirigiu até a casa de ¿Olhão¿, onde conseguiram recuperar os dois televisores, o micro-ondas, um aparelho DVD e a força de som, restituindo-os às vítimas.

Por fim, descreve a exordial que as vítimas reconheceram os denunciados na Delegacia através de fotografias mostradas, após estas fornecerem as características dos assaltantes.

Às fls. 88, Certidão de óbito de Anderson Costa Moura.

A denúncia fora recebida em 03/04/2017. (fl. 95)

Às fls. 118/119, foi promovida a cisão do feito em relação ao réu Pedro Antônio Pereira dos Anjos, em razão de se encontrar em local incerto e não sabido.

Às fls. 163/170, consta a sentença condenatória vergastada.

Inconformados,
ADRIANO FERNANDES
e
JOSÉ ROMÁRIO SILVA SANTOS
interpuseram recurso de Apelação (fl. 171), com razões recursais às fls. 172/185.

Preliminarmente, assevera a defesa que em relação ao recorrente José Romário, há nulidade do reconhecimento fotográfico na Delegacia, pois não obedecido o disposto no art. 226, do CPP, sobretudo em razão de não ter sido ratificado o reconhecimento em Juízo.

No mérito, aduz que em relação ao apelante Adriano, a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal, haja vista a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena inicial. Já na segunda fase da dosimetria deve ser reconhecida e aplicada a atenuante de menoridade relativa, bem como a de confissão espontânea, haja vista o recorrente ter confessado o delito tanto diante da Autoridade Policial, como em Juízo. E na terceira fase deve ser mantida a elevação da pena na metade, como já o fizera o Juízo de origem, chegando-se a pena do recorrente em 06 (seis) anos de reclusão.

Afirma que em relação ao apelante José Romário, as provas dos autos são insuficientes para a sua condenação, sobretudo em razão da negativa de autoria por parte deste.

Alega ainda que a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal, haja vista a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena inicial. Já na segunda fase da dosimetria deve ser reconhecida e aplicada a atenuante de menoridade relativa, já que o referido apelante era menor de vinte e um anos a quando do ato delitivo. E na terceira fase deve ser mantida a elevação da pena na metade, como já o fizera o Juízo de origem, chegando-se a pena do recorrente em 06 (seis) anos de reclusão.

Às fls. 188/190 e fls. 191/198,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 205)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 209/213)

É o relatório, que ora submeto à revisão, e sugiro a inclusão do feito em pauta virtual
.

Belém/PA
, 09 de junho de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO ANTE A INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP (APELANTE JOSÉ ROMÁRIO SILVA SANTOS)

Não merece prosperar a alegação da defesa, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera no presente caso, em que o Juízo de origem se valeu de provas judicializadas para fundamentar a condenação do apelante, conforme se verifica na sentença ora vergastada.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja observância não enseja a nulidade do ato, em especial caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que associe a autoria do ilícito ao acusado.
(...)
(STJ. AgRg no AREsp 375.887/RJ, Ministro Relator: JORGE MUSSI, QUINTA TURMA. Julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Analisada a questão preliminar, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELANTE JOSÉ ROMÁRIO SILVA SANTOS)

É improcedente o pleito absolutório, quando as provas dos autos comprovam de maneira cristalina, tanto a autoria quanto a materialidade do delito de roubo majorado perpetrado pelo recorrente e outros comparsas.

A
materialidade
do delito, resta evidenciada nos autos pela narrativa das vítimas na fase inquisitiva afirmando que tão somente parte dos bens roubados foram recuperados, conforme se verifica às fls. 12/14 e fls. 16/18.

Já a
autoria
do delito, em relação ao apelante
JOSÉ ROMÁRIO SILVA SANTOS
, resta comprovada nos autos pela narrativa das vítimas na fase policial, as quais foram corroboradas pela narrativa da Autoridade Policial perante o Juízo, dando conta de que chegaram até o nome dos réus, dentre eles o ora apelante, através do registro da ocorrência na delegacia pelas vítimas, as quais inclusive fizeram reconhecimento dos réus na Depol através de fotografias, e conseguiram reconhecer os réus, dentre estes o apelante como autores do crime, mesmo que estivessem de rostos cobertos, pois estes moravam perto da residência das vítimas. Os reconhecimentos realizados pelas vítimas se encontram às fls. 60/62 e fls. 63/65

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos a narrativa do Delegado de Polícia em Juízo:
DPC RAYRTON CARNEIRO SANTOS - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 119):
Que durante o ano de 2016, vários crimes de roubo à residências ocorreram na grande área do Jaderlândia; que as vítimas sempre se referiam a homens, de quatro a seis, portando arma de fogo e arma caseira; que a maioria das vítimas não prosseguia com as queixas na delegacia por medo de represália, até que um casal entendeu por bem prosseguir com a acusação, tanto por depoimento, como por auto de reconhecimento de suspeitos, e com base nesse boletim de ocorrência e nesse inquérito desse casal que foi vítima que conseguiram chegar até os indivíduos que foram indiciados no inquérito; que o inquérito se deu início por portaria e não por auto de prisão em flagrante; que pelo que consta no BOPM houve o roubo durante a noite em uma residência, com a subtração de vários pertences das vítimas, e a polícia foi acionada durante a noite, esteve na residência das vítimas, e após diligências, localizaram numa casa abandonada no bairro do Jaderlândia, os pertences da família, fazendo então a restituição dos bens; que a própria polícia militar realizou a restituição; no dia seguinte foi que as vítimas procuraram a polícia civil, registraram a ocorrência e deram-se início às investigações; (...) que as vítimas e os acusados moravam praticamente na mesma quadra (...)

As narrativas das vítimas apontando a autoria ao réu/apelante,
JOSÉ ROMÁRIO SILVA SANTOS
, se encontram às fls. 12/18 dos autos, vejamos:
MAYARA LOPES RIBEIRO - VÍTIMA - FASE INQUISITIVA (FL. 12/14):
(...)

Que o segundo nacional era magro, alto, negro, com tatuagens no tórax e nas costas, também, apesar de estar com o rosto coberto e disfarçar a voz, deu pra perceber tratar-se do nacional conhecido por Romário, que reside na casa que dá de fundo para a casa da relatora. (...)
THIAGO MARTINS PEREIRA

- VÍTIMA - FASE INQUISITIVA (FL. 16/18):
(...)

Que o segundo nacional era magro, alto, negro, com tatuagens no tórax e nas costas, tendo o mesmo disfarçado a voz, porém, deu pra perceber tratar-se do nacional conhecido por Romário, que reside na casa que dá de fundo para a casa do relator (...).

Ressalta-se, por oportuno, que a narrativa das vítimas assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, ainda que no presente caso tenham sido prestadas tão somente em fase policial, haja vista terem sido ratificadas em Juízo pela Autoridade Policial que conduziu o Inquérito Policial.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
DA DOSIMETRIA DA PENA DE ADRIANO FERNANDES

Da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à
personalidade
,
motivos do crime
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

O vetor
personalidade
assim fora valorado pelo Juízo de origem:
¿o agente demonstrou-se, com a referida atitude, tendente à prática criminosa, tendo inclusive outro registro judicial¿
.
Mantenho a valoração negativa
, considerando-se que a ação perpetrada pelo apelante e outros quatro comparsas demonstra grau de reprovabilidade de comportamento acima do normal, pois invadiram a residência das vítimas, portando duas armas, uma calibre 38 e uma calibre 12, e chegaram a amarrar os homens que estavam na casa e a mantê-los acuados para então realizar o roubo, fato este confessado em Juízo pelo apelante, o que vai além do tipo penal, demonstrando que de fato o apelante tem a personalidade desvirtuada e voltada para o crime, sobretudo pelo fato de o apelante ter confirmado em Juízo que já responde a outros dois processos, incluindo um por roubo, e que já foi detido quando adolescente por ato infracional (mídia audiovisual fl. 131).

Assim, tendo o magistrado demonstrado em sua fundamentação elementos sobre a desvirtuação da personalidade da recorrente, por si só, já autoriza a valoração negativa de tal vetor.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento do doutrinador Guilherme de Souza Nucci:
¿É bem verdade que há decisões superficiais, mencionando em poucas palavras que a personalidade do réu é deturpada ou voltada ao crime, mas esse critério não necessita ser por isso eliminado, bastando que seja aperfeiçoado, dedicando-se o julgador a buscar maiores elementos de apoio para chegar ao seu veredicto¿
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena
. 7. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 175)

Já a vetorial
motivos do crime
fora fundamentada na sentença combatida da seguinte forma:
¿são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão¿
.
Mantenho a valoração negativa
, considerando-se que o apelante Adriano confessou em Juízo (mídia audiovisual fl. 131) que cometeram o assalto tão somente em razão de as vítimas terem ¿caguetado¿ (textuais) outra situação do grupo, ou seja, roubaram tão somente em razão de as vítimas terem denunciado outro ato criminoso do grupo.

Por fim, os vetores
circunstâncias
e
consequências do crime
, assim foram valorados pelo Juízo
a quo
:
¿nelas se incluindo `a atitude durante ou após a conduta criminosa¿
, indicam no presente caso a ocorrência de confissão, conforme reconhecido na fundamentação e o abalo moral das vítimas.

Merece reforma o vetor circunstâncias do crime
, haja vista o Juízo o ter valorado juntamente ao vetor consequências do crime, infringindo o princípio constitucional da individualização da pena.

Mantenho a valoração negativa do vetor consequências do crime
, haja vista que pelas circunstâncias do crime, devidamente confessadas em Juízo pelo apelante Adriano, demonstram os momentos de terror que a família foi submetida, com uso de arma de grosso calibre (calibre 12), sendo os homens amarrados, o que certamente gerou abalo moral às vítimas.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese
reformado o vetor judicial circunstâncias do crime
, ainda
permaneceram valorados negativamente os referentes à personalidade, aos motivos do crime e às consequências do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 07 (sete) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, com o fito de prevenção e repreensão do delito.

Presentes as atenuantes de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB) e confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), já reconhecidas pelo Juízo de origem, pelo que atenua-se a pena em 12 (doze) meses de reclusão, mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, restando a pena de reclusão fixada em 06 (seis) anos. Verifica-se que o Juízo de origem, em que pese tenha reconhecido as referidas atenuantes, deixou de atenuar também a pena de multa, a qual de igual modo faz parte do processo dosimétrico da pena, pelo que, em razão de a matéria ser de ordem pública, atenua-se
ex officio
a pena de multa do apelante em 20 (vinte) dias-multa, atendendo aos critérios de proporcionalidade, restando a pena fixada aqui em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presentes causas de aumento de pena (art. 157, §2º, incisos I, II, e V, do CPB), pelo que se mantém a elevação fixada pelo Juízo de origem na 1/2 (metade), haja vista devidamente fundamentada pelo Juízo, em atenção à Súmula n. 443/STJ, contra qual a defesa não se insurgiu, chegando-se nessa fase à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar da pena de reclusão fixado pelo Juízo de origem, reduzindo-se tão somente a pena de multa
ex officio
, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade da pena fixada.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DA DOSIMETRIA DA PENA DE

JOSÉ ROMÁRIO SILVA SANTOS

Da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à
personalidade
,
motivos do crime
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

O vetor
personalidade
assim fora valorado pelo Juízo de origem:
¿o agente demonstrou-se, com a referida atitude, tendente à prática criminosa, tendo inclusive outro registro judicial¿
.
Mantenho a valoração negativa
, considerando-se que a ação perpetrada pelo apelante e outros quatro comparsas demonstra grau de reprovabilidade de comportamento acima do normal, pois invadiram a residência das vítimas, portando duas armas, uma calibre 38 e uma calibre 12, e chegaram a amarrar os homens que estavam na casa e a mantê-los acuados para então realizar o roubo, fato este confessado em Juízo pelo apelante, o que vai além do tipo penal, demonstrando que de fato o apelante tem a personalidade desvirtuada e voltada para o crime, sobretudo pelo fato de o apelante ter confirmado em Juízo que já responde e está preso em razão de outro processo criminal, por tentativa de latrocínio (mídia audiovisual fl. 131).

Assim, tendo o magistrado demonstrado em sua fundamentação elementos sobre a desvirtuação da personalidade da recorrente, por si só, já autoriza a valoração negativa de tal vetor.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento do doutrinador Guilherme de Souza Nucci:
¿É bem verdade que há decisões superficiais, mencionando em poucas palavras que a personalidade do réu é deturpada ou voltada ao crime, mas esse critério não necessita ser por isso eliminado, bastando que seja aperfeiçoado, dedicando-se o julgador a buscar maiores elementos de apoio para chegar ao seu veredicto¿
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena
. 7. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 175)

Já a vetorial
motivos do crime
fora fundamentada na sentença combatida da seguinte forma:
¿são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão¿
.
Mantenho a valoração negativa
, considerando-se que o apelante Adriano confessou em Juízo (mídia audiovisual fl. 131) que cometeram o assalto tão somente em razão de as vítimas terem ¿caguetado¿ (textuais) outra situação do grupo, ou seja, roubaram tão somente em razão de as vítimas terem denunciado outro ato criminoso do grupo.

Por fim, os vetores
circunstâncias
e
consequências do crime
, assim foram valorados pelo Juízo
a quo
:
¿nelas se incluindo `a atitude durante ou após a conduta criminosa¿
, indicam no presente caso a inocorrência de confissão, conforme reconhecido na fundamentação e o abalo moral das vítimas.

Merece reforma o vetor circunstâncias do crime
, haja vista o Juízo o ter valorado juntamente ao vetor consequências do crime, infringindo o princípio constitucional da individualização da pena.

Mantenho a valoração negativa do vetor consequências do crime
, haja vista que pelas circunstâncias do crime, devidamente confessadas em Juízo pelo apelante Adriano, demonstram os momentos de terror que a família foi submetida, com uso de arma de grosso calibre (calibre 12), sendo os homens amarrados, o que certamente gerou abalo moral às vítimas.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese
reformado o vetor judicial circunstâncias do crime
, ainda
permaneceram valorados negativamente os referentes à personalidade, aos motivos do crime e às consequências do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 07 (sete) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, com o fito de prevenção e repreensão do delito.

Ausentes circunstâncias atenuantes, haja vista inaplicável ao caso a atenuante de menoridade relativa, tanto pela ausência de documento idôneo nos autos que comprove a real idade do apelante (Súmula n. 74/STJ), bem como pelo fato de o apelante em Juízo (mídia audiovisual fl. 131) ter declarado que nasceu em 02/08/1994, logo, à época do fato delitivo (05/05/2016) tinha 21 (vinte e um) anos, não sendo abarcado pela atenuante pleiteada. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presentes causas de aumento de pena (art. 157, §2º, incisos I, II, e V, do CPB), pelo que se mantém a elevação fixada pelo Juízo de origem na 1/2 (metade), haja vista devidamente fundamentada pelo Juízo, em atenção à Súmula n. 443/STJ, contra qual a defesa não se insurgiu, chegando-se nessa fase à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, todavia, em razão do o Juízo ter cometido erro material na soma da pena de multa, e não havendo recurso do
parquet
para o ajuste, mantenho o patamar fixado por aquele Juízo, qual seja, 40 (quarenta) dias-multa, em inteligência ao
non reformatio in pejus
.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar definitivo da pena fixado ao apelante pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, todavia, ajusto
ex officio
a pena de multa do apelante
ADRIANO FERNANDES
, para o patamar de 30 (trinta) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade da pena fixada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 09 de junho de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator